Tribunal: TJBA
Processo: 8021224-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021224-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELCI JOSE BARBOSA SODRE Advogado(s): CAMILO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por aposentada rural contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Mendes, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária ajuizada contra o Banco BMG S.A., visando à suspensão de descontos mensais de R$ 26,59 em benefício previdenciário, alegadamente decorrentes de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado ocorrida em 2017. A parte autora alegou que não celebrou o contrato e que os descontos são indevidos, tendo ingressado com a ação após constatar a perda de poder aquisitivo. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de urgência e de verossimilhança do direito alegado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor da parte agravante, a fim de suspender os descontos mensais relativos ao contrato bancário impugnado. III. Razões de decidir 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A existência de contrato com assinatura da parte autora, ainda que questionada, afasta a verossimilhança suficiente para concessão da medida, sendo necessária a produção de prova pericial grafotécnica. 3. O valor dos descontos mensais (R$ 26,59), mantidos por mais de oito anos, não evidencia perigo na demora que justifique a concessão da tutela liminar. 4. A suspensão imediata dos descontos poderia gerar agravamento da dívida e prejuízos maiores à parte agravante, caso o pedido seja julgado improcedente ao final. 5. A decisão de indeferimento da tutela liminar encontra-se devidamente fundamentada e observa os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A presença de contrato com assinatura contestada, cuja autenticidade depende de perícia, afasta a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. Descontos mensais de pequeno valor, mantidos por longo período, não caracterizam, por si sós, perigo na demora. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296 e 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021224-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELCI JOSE BARBOSA SODRE e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03